Tribunal: TJES
Processo: 0003475-77.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003475-77.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA
APELADO: JOSE DELSO ROBBI JUNIOR e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
DEPÓSITO A MENOR. LEVANTAMENTO DO VALOR PELO CREDOR. PARCIAL PROVIMENTO. EXTINÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA AFASTADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1.
A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem “
em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”
(artigo 336 do NCC).
2.
Inexiste nos autos demonstração de que o montante do quantum indicado pela parte Credora, ora Apelante, se encontra de acordo com os parâmetros de correção previstos em contrato.
3
.
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça afirmando que “
A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa
”, (
REsp 1.333.425
)
.
4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003475-77.2015.8.08.0021

APELANTE:

SIGO EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADOS:
JOSÉ DELSO ROBBI JÚNIOR E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (págs. 169-181), por meio da qual o Magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari (ES), Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
, proposta por José Delso Robbi Júnior, ora Apelado, julgou parcialmente procedente o pedido, “
tendo em vista o reconhecimento parcial da procedência do pedido, mediante o levantamento do montante de R$ 75.563,83 (setenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos) pela demandada
”.

Nas razões recursais (págs. 205-219) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, que “o fato de a Apelante ter recebido o valor incontroverso depositado pelo primeiro apelado não significa que a mesma concordou com o referido depósito para quitação total do débito, nem tampouco de quitação de parcela incontroversa”.

Afirma que a ação deveria prosseguir com a verificação e confirmação do saldo devedor por ela apontado em contestação, valendo a sentença como título executivo judicial, com o consequente cumprimento de sentença e liquidação nos próprios autos.

Por fim, sustenta que a multa por litigância de má-fé imposta pelo Magistrado no recurso de embargos de declaração não atende aos requisitos legais, tendo em vista o exercício regular do seu direito.

À luz do disposto no art. 539 do Código de Processo Civil (CPC), nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou coisa devida.

A ação de consignação em pagamento prevista no art. 335 do Código Civil, quando admitida, possui força para liberar o devedor nos casos de depósitos de quantia ou coisa devida. Trata-se de uma das formas de extinção das obrigações, desde que atendidas as exigências previstas na lei. Vejamos:

Art. 335.
A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior afirma que:

"A consignação em pagamento não é, na realidade, mais do que uma modalidade de pagamento, ou seja, o pagamento feito em juízo, independentemente da anuência do credor, mediante depósito da res debita.

Disso decorre que somente quando é impossível o pagamento voluntário (não praticado apenas em virtude de obstáculo de fato) é que admissível será a alternativa da ação consignatória para liberar o devedor que não encontra meios de pagar sua dívida na forma normal.

(...).

Com efeito, dispõe o art. 960 do Cód. Civil (CC de 2002, art. 397) que o "inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". Quer isto dizer que o conceito legal de mora envolve, necessariamente, os elementos da liquidez da prestação e do vencimento da obrigação. É certo que o texto legal cuida da mora debitoris e o que se exige para a consignação é a mora creditoris. Mas as duas figuras jurídicas são simétricas, de maneira que basta inverter-se a posição dos sujeitos da relação jurídica para ter-se, com os mesmos elementos, a configuração da mora accipiendi. E, assim, não há como cogitar-se de mora, seja do devedor, seja do credor, a não ser perante dívida líqüida e vencida.

(...).

Principiando-se a consignatória pelo depósito da res debita e limitando-se o julgamento à declaração de eficácia ou não do mesmo depósito para extinguir a obrigação em mora, é mais do que lógico que só a prestação adredemente liquidada pode ser objeto do procedimento especial de que se cogita." (In Curso de Direito Processual Civil. Volume III, 46ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 14/16).

Na hipótese em julgamento, o valor oferecido pela parte autora para quitação da parcela em aberto (R$ 75.563,83 – setenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), segundo a Empresa Demandada, ora Apelante, não condiz com o valor atualizado do débito, não obstante ter efetuado o levantamento da mencionada quantia.

E justamente em razão desse fato, insurge-se contra a sentença afirmando que a demanda não poderia ser julgada parcialmente procedente, devendo prosseguir quanto ao valor restante, nos termos do artigo 545, §1º, do CPC – [
Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. § 1º No caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida
].

No que diz respeito ao prosseguimento do feito referente ao restante do valor devido, como externado na Sentença, inexiste nos autos demonstração de que o montante do quantum indicado pela parte Credora, ora Apelante, se encontra de acordo com os parâmetros de correção previstos em contrato.

E mais:

Sobretudo ao se considerar que as atualizações carreadas as fls. 80/81 não descrevem o numerário indicado pela ré para a terceira parcela da repactuação, assim como o extrato constante à fl. 84 não discrimina se a atualização do saldo devedor efetivamente decorreu dos padrões consignados no instrumento de compra e venda.

Do que se extrai, via de consequência, a impossibilidade de se determinar, nestes autos, o montante efetivamente devido pelo autor (CPC, art. 545, § 2°).

De toda sorte, esclareço que, a despeito de decorrer de relação contratual entre autor e ré, a consignação em pagamento não tem por escopo discutir a avença firmada entre as partes, o que restou examinado somente para os fins do pleito revisional aventado pelo requerente.

Assim, a ação consignatória foi julgada nos exatos termos das provas colacionada aos autos devendo, por esta razão, ser discutido em autos próprios os valores que a Empresa Apelante entende serem devidos.

Por fim, sustenta a inexistência de fato apto a ensejar a multa por litigância de má-fé, tendo em vista seu direito de recorrer das decisões.

Nos termos do art. 79 do Código de Processo Civil (CPC/2015), o litigante de má-fé deve responder por perdas e danos.

Com efeito, estabelece o art. 81, caput, do mesmo diploma processual:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

O art. 80 do CPC/2015, qualifica como litigante de má-fé aquele que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório".

Impende pontuar, todavia, que, para que seja a parte responsabilizada pela má-conduta no processo, o dolo e a culpa têm que estar evidentes, não podendo ser presumidos, eis que não é possível negar à parte o direito de pleitear uma interpretação que lhe pareça mais correta.

Sobre o tema, leciona Celso Agrícola Barbi:

“A ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar”. (Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1ª ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

No mesmo sentido, os ensinamentos de Daniel Assumpção Amorim:

“A prática de ato de litigância de má-fé por si só não gera direito à parte contrária a ser indenizada, devendo nesse caso ter suportado dano em razão da conduta desleal da outra parte”. (Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª ed., Rio de Janeiro: JusPodivm, 2018, p. 144).

Este também é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar”. (Recurso Especial nº 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.06.97, p. 30.890).

Nessa perspectiva, ocorrendo a litigância de má-fé, a previsão legal é de sujeição à multa de 1 a 10% do valor da causa corrigido (art. 81, caput).

No caso que ora se analisa, data maxima venia, tenho que o fato da Empresa Apelante opor embargos de declaração, uma única vez, após o proferimento da Sentença, não enseja multa por litigância de má-fé.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça afirmando que “
A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa
”, (
REsp 1.333.425
)
.

Incabível, pois, a condenação da Empresa Apelante ao pagamento da multa imposta em 1º grau de jurisdição.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.